Tribunal: TJMT
Processo: 0026186-76.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
RED No 0026166-76.2008.8.11.0041
Vistos etc.
Em atenção a determinação contida no ID 51576478, insiro o acordão correto, para conhecimento das partes, conforme abaixo.
“APELAÇÃO CÍVEL No 0026186-76.2008.8.11.0041
APELANTE: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS
APELADO: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELANTE: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELADO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PREJUDICADA – MÉRITO - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL – PERMANÊNCIA DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PARA INTERVENSÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PARA CADA ASSUNTO ESPECÍFICO – OBSERVÂNCIA A TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA OAB – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
Resta prejudicada a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela requerida/apelada – ao argumento de que o apelante (advogado em causa própria) substabeleceu poderes para os advogados que apresentaram o recurso, quando deveria ter outorgado – tendo em vista a regularização da representação processual com a juntada do instrumento procuratório.
Prospera a cobrança dos honorários advocatícios com relação à maioria das ações em que o autor atuou, se a rescisão havida com a requerida se limitou ao serviço de assessoria jurídica empresarial prestado, subsistindo a representação judicial nos processos em que o requerente atuava, cuja remuneração se daria em cada caso específico.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.-
R E L A T Ó R I O
EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Adesivo interpostos por HUMBERTO NONATO DOS SANTOS e pela MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A, respectivamente, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada pelo primeiro apelante em face da segunda, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC/15.
O autor HUMBERTO NONATO DOS SANTOS, sustenta em seu recurso que ao contrário do entendimento do douto magistrado singular, foram relacionados todos os dados referentes aos feitos nos quais atuou, instruindo os autos com cópias referentes a todas as 57 demandas listadas na inicial.
Assevera que foi destituído de todos os processos em que atuava, através de novas procurações outorgadas pela AGRENCO S/A, sucessora da empresa que o contratou, INLOGS LOGÍSTICA LTDA.
Ressalta que na Ação de Execução no 384/2002, que tramitou perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a apelada transferiu o crédito executado à DENOFA DO BRASIL S/A, através de cessão de direitos, evadindo-se de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios do recorrente, sequer comunicando-o da transação, tendo em razão disso, operado a resilição unilateral da avença, nos termos do art. 473 do CC, e incidido na cláusula quarta do contrato, que torna imediatamente exigível todo o saldo devedor, como se vencedor da ação fosse.
De forma subsidiária, pleiteia a remuneração pelos serviços prestados através de arbitramento.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que o apelante (advogado em causa própria) substabeleceu poderes para os advogados que apresentaram o recurso, quando deveria outorgar procuração aos patronos que passaram a lhe representar.
No mérito, refuta os argumentos do recurso e requer, ao final, o seu desprovimento (ID 7839706).
No recurso adesivo, a requerida MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A, alega a ocorrência de erro material na sentença, uma vez que apesar da improcedência dos pedidos, arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, quando deveria ser fixado sobre o valor da causa. Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
Ao apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, o autor não discordou do erro material apontado pela recorrente (ID 16713464).
Instada a se manifestar nos autos, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, opinou pela ausência de interesse público.
É o relatório.-
V O T O
EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, foi contratado pela requerida/apelada para promover em juízo diversas medidas judiciais e defender seus interesses em diversos feitos jurídicos, como a recuperação de diversos créditos.
O requerente/apelante traz a relação dos procedimentos judiciais e dos honorários a serem recebidos, cujo valor perfaz a quantia de R$ 7.468.845,87 (sete milhões quatrocentos e sessenta e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).
Consta que foi surpreendido com a notificação rescindindo o contrato unilateralmente em 01/10/2004.
Sob tais argumentos, visando o recebimento dos seus honorários advocatícios, ajuizou a presente ação, cuja sentença de improcedência, proferida pela Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, ensejou o presente recurso.
Pois bem.
Inicialmente, resta prejudicada a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela requerida/apelada – ao argumento de que o apelante (advogado em causa própria) substabeleceu poderes para os advogados que apresentaram o recurso, quando deveria tê-lo outorgado – tendo em vista a regularização da representação processual pelo apelante com a juntada do instrumento procuratório nos IDs 9597478 e 9597473.
Quanto ao mérito propriamente dito, mostra-se incontroverso nos autos a relação jurídica entre as partes, conforme se denota do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA EMPRESARIAL firmada em 10/10/2000 (ID no 7839354), assim como o rompimento da referida avença, por meio da NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ASSESSORIA JURÍDICA EMPRESARIAL constante do ID 7839354 pg. 01.
No caso em comento, de acordo com a “CLÁUSULA SEGUNDA” e seu “PARÁGRAFO TERCEIRO”, o contrato em questão tem como objeto assessoria jurídica empresarial de caráter exclusivo com o propósito de atender os interesses jurídicos e/ou administrativos da requerida/apelada, bem como intervenção em processos e serviços de caráter judicial, cujos honorários advocatícios seriam contratados por meio de contrato específico para cada caso.
Vejamos:
“CLÁUSULA SEGUNDA – Em remuneração pela Assessoria Empresarial e os serviços profissionais a serem prestados pela CLIENTE pagará a CONTRATADA a importância correspondente a R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) no dia 30 (Trinta) de cada mês, contra a apresentação de documento de quitação sem qualquer ônus para a CLIENTE.
[...]
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso se faça necessário a intervenção em processos e ou serviços de caráter judiciais, os honorários advocatícios serão contratados para cada assunto específico, sempre em obediência e conformidade com a Lei 8.906, de 04 de Julho de 1.994, e aprovada pela Sessão realizada no dia 23 de julho de 1.995, que instituiu a TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, aprovada pelo Egrégio Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Mato Grosso.”
Ocorre que a NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ASSESSORIA JURÍDICA EMPRESARIAL constante do ID 7839354 pg. 01, é bem clara e expressa no sentido de que a empresa INLOGS LOGÍSTICA LTDA, sucessora da AGRENCO S/A, rescindiu o contrato declarando que não tinha mais interesse na manutenção dos serviços de Assessoria Jurídica Empresarial prestados pelo apelante HUMBERTO NONATO DOS SANTOS, com propósito de atender os interesses jurídicos e/ou administrativos no Estado de Mato Grosso, referente à “CLÁUSULA SEGUNDA”.
Contudo, conforme NOTIFICAÇÃO, permaneceram em vigor todas as procurações já outorgadas ao apelante HUMBERTO NONATO DOS SANTOS para a intervenção em processo de caráter judicial atualmente sob o seu patrocínio, bem como os honorários advocatícios inerentes a cada assunto específico, nos termos do “PARÁGRAFO TERCEIRO DA CLÁUSULA SEGUNDA” do contrato, bastando verificar o ID no 7839354.
Confira um fragmento da NOTIFICAÇÃO encaminhada pela apelada para o apelante:
“Ref. NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA EMPRESARIAL
Prezado Dr. Humberto.
Tem a presente a finalidade de informá-lo que, a partir da presente data, não temos mais interesse na continuidade de manutenção dos serviços de assessoria jurídica empresarial prestados por V. Sa, com o propósito de atender nossos interesses jurídicos e/ou administrativos no Estado do Mato Grosso, razão pela qual fica rescindido o contrato celebrado em data de 10 de outubro de 2000, bem como seus aditivos firmados em 01 de setembro de 2001 e 24 de outubro de 2003.
Outrossim, ressaltamos que a rescisão objeto da presente notificação se refere unicamente assessoria jurídica empresarial prevista na clausula primeira do contrato celebrado em 10 de outubro de 2000, permanecendo em vigor todas as procurações já outorgadas a Vossas Senhorias para a intervenção em processos de caráter judicial atualmente sob o seu patrocínio, bem como os honorários advocatícios inerentes a cada assunto especifico, conforme Paragrafo Terceiro da Clausula Segunda do mesmo contrato.” Grifei.
Portanto, pela simples leitura do parágrafo acima (...permanecendo em vigor todas as procurações já outorgadas a Vossas Senhorias para a intervenção em processos de caráter judicial atualmente sob o seu patrocínio, bem como os honorários advocatícios inerentes a cada assunto especifico, conforme Parágrafo Terceiro da Clausula Segunda do mesmo contrato...), resta demonstrado que o apelante foi contratado para a realização de serviços de caráter judiciais, caso contrário não justificaria a declaração “permanecendo em vigor todas as procurações já outorgadas”, “intervenção em processos de caráter judicial atualmente sob o seu patrocínio” e “honorários advocatícios inerentes a cada assunto especifico”.
Aliás, a própria Juíza da causa consignou na sentença que é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, bem como os serviços prestados pelo autor e que a remuneração é inerente ao contrato de prestação de serviço, citando os artigos 593 a 609 do Código Civil, artigo 22 do Estatuto da Advocacia, artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, além de colecionar doutrina e jurisprudência quando ao direito do prestador de serviços receber pelo trabalho prestado, conforme de observa do ID no 7839695.
Todavia, adiante entendeu pela improcedência da ação, pela não indicação de números de processo, de vara e nem de comarca, além da não juntada pelo autor dos contratos relativos aos créditos que diz ter direito, tampouco o percentual contratado.
Para melhor compreensão, confira tal fragmento do julgado de ID no 7839695:
“(...) É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, bem como os serviços prestados pelo autor, conforme se denota dos documentos anexados nos autos. Também está comprovado nos autos que a ré dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual acostada à p. 14.
A prestação de serviços está regulamentada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil, sendo que o seu 594 dispõe:
“Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição.” (grifo nosso)
Sobre o dispositivo supra, Maria Helena Diniz anota:
“A prestação de serviço é um contrato pelo qual uma das partes (prestador) se obriga para com a outra (tomador) a prestar-lhe uma atividade lícita, material ou imaterial, mediante remuneração [...].
O objeto da prestação de serviço é uma obrigação de fazer, ou seja, a prestação de uma atividade lícita, não vedada pela lei e pelos bons costumes, oriunda da energia humana aproveitada por outrem, e que pode ser material (limpeza, jardinagem, conserto de TV, digitação, etc.) ou imaterial (p. ex., tratamento médico ou odontológico, consultoria jurídica, etc.).” (in Código civil anotado. 13a edição, Saraiva. São Paulo, 2008, p. 454/455).
E o Ministro Cezar Peluso:
“[...] contrato de prestação de serviços é uma atividade humana, manual ou intelectual, doméstica ou externa, cujos exemplos têm o condão de falar por si: a prestação de serviços médicos, odontológicos, arquitetônicos ou advocatícios, além dos serviços comumente contratados de diarista e pintores.” (Código civil comentado: Coordenador Min. Cezar Peluso. 8a edição, Manole. São Paulo, 2014, p. 600).
Como se infere das lições supra, a remuneração é inerente ao contrato de prestação de serviço.
E, tratando especialmente da prestação de serviços advocatícios, o Estatuto da Advocacia disciplina em seu art. 22:
“22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.
§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
§ 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.
§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão.”
De igual maneira, o art. 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe:
“Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.
De acordo com o contrato, seus aditivos e notificações, conclui-se que a rescisão foi parcial:
“Tem a presente a finalidade de informa-lo que, a partir da presente data, não temos mais interesse na continuidade de manutenção dos serviços de assessoria jurídica empresarial prestados por V.Sa. Com o propósito de atender nossos interesses jurídicos e/ou administrativos no Estado de Mato Grosso, razão pela qual fica rescindido o contrato celebrado em data de 10 de outubro de 2000, bem como seus aditivos firmados em 01 de setembro de 2001 e 24 de outubro de 2003.
Outrossim, ressaltamos que a rescisão objeto da presente notificação se refere unicamente à assessoria jurídica empresarial prevista na cláusula primeira do contrato celebrado em 10 de outubro de 2000, permanecendo em vigor todas as procurações já outorgadas a Vossa Senhoria para a intervenção em processos de caráter judicial atualmente sob o seu patrocínio, bem como os honorários advocatícios inerentes a cada assunto específico, conforme Parágrafo Terceiro da Cláusula Segunda do mesmo contrato.
Eis o teor da cláusula primeira do contrato:
“O objeto do presente contrato, é a Assessoria Jurídica Empresarial, caráter de exclusividade, a ser prestada pela contratada, com o proposito de atender, os interesses jurídicos e ou administrativos da Cliente no Estado de Mato Grosso;”
Como visto, a rescisão versa tão somente em relação a cláusula primeira, mais especificamente, em relação a assessoria jurídica empresarial, não havendo nos autos qualquer documento evidenciando que o autor foi destituído de seus poderes para atuar nos processos em que vinha patrocinando.
E quanto a estes processos, é indiscutível que as partes firmaram contrato de prestação de assessoria jurídica, no entanto, a forma de pagamento não foi fixada no contrato juntado aos autos, tendo o parágrafo terceiro da cláusula segunda instituído:
“Caso se faça necessário a intervenção em processos e ou serviços de caráter judiciais, os honorários advocatícios serão contratados para cada assunto específico, sempre em obediência e conformidade com a Lei 8.906, [...]”
O autor relacionou no bojo da petição inicial somente o nome dos clientes/devedores da ora ré, e os honorários pretendidos. Não indicou o número do processo, vara nem comarca. E, como dito, não trouxe os contratos relativos aos créditos que diz ter, tampouco o percentual contratado, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe (...)”.
Conforme se denota, correto o entendimento da magistrada singular quando declara a existência da relação jurídica entre as partes, que os serviços foram executados pelo autor e que a remuneração é inerente ao contrato de prestação de serviço (ID no 7839695 – Pág.5).
No entanto, mostra-se totalmente equivocada quando afirma que ante a ausência de contratos relativos aos créditos e percentual contratado, bem como pela não indicação do número do processo, da vara e nem da comarca seria motivo de julgar improcedente o pedido inicial.
Quanto ao primeiro aspecto, ausência de contrato relativos aos créditos, a magistrada se contradiz, uma vez que declara que os trabalhos foram executados e que remuneração é inerente ao contrato de prestação de serviço, todavia, afirma que ação deveria ser julgada improcedente, como de fato ocorreu.
A declaração inicial da magistrada foi correta no sentido de que os trabalhos foram executados e que a remuneração é inerente ao contrato de prestação de serviço – até porque, conforme acima já declinado, a própria NOTIFICAÇÃO demonstrou de forma evidente que houve o aludido contrato e realização de serviços de caráter judicial, portanto, caindo por terra a alegação de ausência de contrato.
No tocante ao segundo aspecto, falta de percentual contratado, de igual sorte, não procedem os fundamentos da magistrada, uma vez que forma de aplicação dos honorários resta previsto no “PARÁGRAFO TERCEIRO”, o qual não foi objeto de rescisão pela NOTIFICAÇÃO acima descrita:
“PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso se faça necessário a intervenção em processos e ou serviços de caráter judiciais, os honorários advocatícios serão contratados para cada assunto específico, sempre em obediência e conformidade com a Lei 8.906, de 04 de Julho de 1.994, e aprovada pela Sessão realizada no dia 23 de julho de 1.995, que instituiu a TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, aprovada pelo Egrégio Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Mato Grosso.”
Observa-se que os honorários advocatícios devem respeitar cada assunto específico, levando-se em consideração a TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. No caso em comento, pela análise dos autos, em especial a inicial e os documentos que a instruíram, resta demonstrado que o autor discriminou cada processo e procedimento para aplicação da citada tabela, logo, mostra-se necessário apenas verificar a sua correta aplicação.
No que tange ao terceiro aspecto, não indicação do número do processo, da vara e nem da comarca, não procede tal afirmação – até porque, o apelante discriminou todos os 57 (cinquenta e sete) processos de caráter judicial no corpo de sua petição inicial (ID no 7839353), bem como o valor econômico de cada um deles, inclusive juntou ao longo de mais de 700 páginas, cópias de todas as ações listadas na inicial, cujas petições constam todas as informações necessárias, como vara, comarca, natureza da causa, partes e o patrocinado da causa, conforme se vê dos ID no 7839357 a ID no 7839448.
Portanto, resta comprovado de forma cabal nos autos, através das cópias das ações juntadas, que os serviços foram prestados na esfera judicial, sendo que a parte contrária ao contestar o pedido inicial, não negou a prestação dos serviços e não comprovou o respectivo pagamento.
Da mesma forma, não questionou qualquer cláusula contratual, inclusive, neste particular, a contestação foi apresentada de forma genérica e evasiva, uma vez que a requerida/apelada se limitou a impugnar todos documentos juntados pelo autor, com os quais fez prova dos honorários advocatícios pleiteados, sem, contudo, tecer qualquer juízo de valor e/ou negar que o apelante laborou nos diversos autos, cujas cópias foram colacionadas nos ID no 7839357 a ID no 7839448.
Muito embora a contestação tenha mais de 41 páginas, certo é que a parte requerida teceu poucas considerações sobre a cobrança dos honorários advocatícios, praticamente o fez por negativa geral, e ainda assim, não negou a prestação dos serviços e não comprovou o respectivo pagamento.
Não é de se olvidar que a ausência de impugnação especifica torna-se o fato incontroverso, os termos do artigo 374, III do CPC/15 (antigo 334, III do CPC/73):
"Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
(...);
III - admitidos no processo como incontroversos;"
Salutar transcrever o ensinamento de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO acerca da ausência de controvérsia:
“Também a alegação de fato não controvertida não será objeto de prova, já que a produção da prova se dá justamente para convencer o juiz da veracidade de determinada alegação de fato, e, não havendo controvérsia, o juiz considerará verdadeira tal alegação, gerando a desnecessidade de produção de prova. Assim, havendo aceitação expressa ou tácita da parte quanto às alegações de fato da parte contrária, as mesmas não serão controvertidas, não formarão a questão (ponto controvertido) e serão excluídos da fase probatória, por serem consideradas como verdadeiras pelo juiz.” (Manual de direito processual civil: volume único. 8a Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016; p. 653)
Ainda, sobre idêntico tema:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO VERBAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - ART. 98, §2o E 3o, DO CPC - ABRANGÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - SENTENÇA REFORMADA. (...) É cabível a celebração de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. As condições previstas no pacto celebrado verbalmente não foram comprovadas de modo contundente, porém não houve impugnação pelo réu acerca do quantum postulado pela autora. Considerando a ausência de impugnação específica pelo réu do valor pleiteado pela autora e ainda, as provas existentes nos autos da efetiva prestação de serviços advocatícios, tem-se que a procedência do pedido inicial é medida que se impõe, mormente pelo fato de inexistência de prova de pagamento pelo réu dos honorários devidos e ora discutidos.” (TJMG - Apelação Cível 1.0378.14.002248-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)
"APELAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO FATO QUE AMPARA O PEDIDO DE COBRANÇA. FATO INCONTROVERSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. Não havendo impugnação específica do alegado recebimento de valores decorrentes de êxito na ação patrocinada pela parte requerente, devidos são os honorários advocatícios contratados sobre o êxito da demanda." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.533394-4/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2015, publicação da súmula em 01/08/2015)
Como vê, a deficiência da defesa no tocante à impugnação dos honorários advocatícios e seus documentos, como no caso, são tidos por incontroversos, independem de prova, já que o diploma processual os presume verdadeiros, no entanto, mesmo assim o autor comprovou os serviços prestados.
Portanto, se os serviços foram prestados, resta ao advogado receber pelos seus lídimos labores, proporcionalmente aos trabalhos realizados, sob pena de enriquecimento ilícito de quem se beneficiou de tais serviços.
Ademais, ainda que no decorrer do processo foi revogado o mandato ou substabelecido para outro causídico, como no caso, certo é que não desobriga o mandante ao pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verbas honorárias de sucumbência, calculada proporcionalmente em face dos serviços prestados, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Ética da Advocacia:
“Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.
Logo, se comprovados os serviços prestados no âmbito judicial em determinado período, resta verificar se os honorários advocatícios apresentados pelo autor encontram-se compatíveis com o estabelecido pela TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, conforme estabelecido contratualmente entre as partes.
No caso em tela, o autor apelante trouxe na inicial o valor que entende devido, qual seja, 10% (dez por cento) sobre a quantidade de soja ou sobre os valores cobrados em juízo, totalizando em R$7.468.845,87 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete reais).
Por sua vez, o “PARÁGRAFO TERCEIRO” da “CLÁUSULA SEGUNDA” do CONTRATO é bem claro ao definir:
“PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso se faça necessário a intervenção em processos e ou serviços de caráter judiciais, os honorários advocatícios serão contratados para cada assunto específico, sempre em obediência e conformidade com a Lei 8.906, de 04 de Julho de 1.994, e aprovada pela Sessão realizada no dia 23 de julho de 1.995, que instituiu a TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, aprovada pelo Egrégio Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Mato Grosso.”
Ainda, prevê a “CLÁUSULA QUARTA” –
“Considera-se à vencido e imediatamente exigível todo saldo devedor, pactuado nas causas, como se fora vencedor na Ação, na hipótese de a CLIENTE vir a compor amigavelmente com a parte “ex adversa” sem concurso do advogado da contratada, ou na hipótese de ser revogado a procuração outorgada e/ou substabelecida. ” – ID no 7839354.
Percebe-se das cláusulas acima, que em nenhum momento foi determinada a aplicação de 10% (dez por cento) sobre a quantidade de soja ou sobre os valores cobrados em juízo, mas sim, que os honorários advocatícios serão contratados para cada assunto específico, sempre em obediência e conformidade com a Lei 8.906, de 04 de julho de 1.994.
Desta forma, em obediência ao contratado, deve ser respeitado o previsto no artigo 22 e seus parágrafos da lei em questão:
“Art.22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.
§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
§ 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.
§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão.” Grifei.
Nota-se do citado artigo, em especial dos §§ 2o e 3o que na falta de estipulação, como no caso, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
Ainda, na falta de estipulação, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.
Inclusive, a respeito dos honorários profissionais, veja que dispõe o artigo 36 do Código de ética e Disciplina da OAB:
"Art. 36 - Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes:
I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas;
II - o trabalho e o tempo necessários;
III - a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros;
IV - o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional;
V - o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente;
VI - o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado;
VII - a competência e o renome do profissional;
VIII - a praxe do foro sobre trabalhos análogos."
Assim sendo, nas ações de cobrança por arbitramento de honorários advocatícios, na ausência de valores ou do percentual ajustados, deve ser respeitado o valor mínimo, contido na tabela da OAB, levando em conta a circunstância da prestação do serviço e as atividades comprovadamente desenvolvidas pelo advogado.
In casu, analisando todos os feitos juntados aos autos, denota-se que uns encontravam-se no seu início, outros no meio e alguns finalizados, portanto, de difícil mensuração do valor condenatório, sendo assim, deve o valor ser encontrado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos dos artigos 509 e seguintes, do CPC/15, observado atentamente os §§ 2o e 3o do artigo 22 da Lei no 8.906/94, razão pela qual, deve ser reformada a sentença monocrática.
Por fim, quando ao recurso adesivo, diante da reforma da sentença, sua apreciação resta prejudicada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, em consequência, julgo procedente a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, para condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, os quais deverão ser encontrados em liquidação de sentença.
No mais, inverto o ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa devidamente corrigido.
É como voto.-”
Cuiabá - MT, 09 de setembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora